Tribunal: TJPA
Processo: 0808935-08.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808935-08.2024.8.14.0028

APELANTE: ISMAEL MARQUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e uso de documento falso. Parcial provimento para reconhecimento de atenuante da confissão espontânea. Manutenção da pena de multa. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 694 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 304 do Código Penal, em razão da apreensão de entorpecentes e de documento falso.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a aplicação da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de uso de documento falso; (ii) saber se é possível isentar o réu da pena de multa em razão de hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

3. A confissão do uso de documento falso foi realizada em juízo e reconhecida na sentença, impondo-se a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, conforme jurisprudência do STJ.

4. A reincidência reconhecida deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se a pena anteriormente fixada quanto ao crime do art. 304 do CP.

5. A pena de multa é obrigatória nos crimes previstos na Lei de Drogas e no Código Penal, não sendo passível de isenção por hipossuficiência, por ausência de previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime do art. 304 do CP e promover o redimensionamento da pena total para 7 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão e 692 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A confissão espontânea, ainda que parcial e sem influência decisiva na motivação da sentença, impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. 2. A pena de multa prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 304 do CP tem aplicação obrigatória e não comporta isenção por hipossuficiência, devendo eventual revisão do valor ser analisada na execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65, III, d; 304; 297,
caput
e §1º; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ISMAEL MARQUES DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena total de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.,
pela prática dos crimes capitulados no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e art. 304,
caput
, do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 24/05/2024 por policiais civis, em decorrência de investigações iniciadas a partir de denúncias de violência doméstica feitas por sua ex-companheira, a qual revelou que ele utilizava nome falso (Ítalo Bruno Costa Matos) e que na verdade se tratava de SÉRGIO FONSECA DE ARAÚJO — posteriormente identificado como ISMAEL MARQUES DA SILVA. Na ocasião da prisão, foram encontradas substâncias entorpecentes na residência e no veículo do acusado, além de documento falso.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta:

(i) a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, especificamente em relação ao crime do art. 304 do CPB
, diante da admissão do uso de documento falso em juízo;

(ii) a isenção da pena de multa
, sob o argumento de que o apelante é patrocinado pela Defensoria Pública e demonstra hipossuficiência financeira.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, com a manutenção integral da r. sentença
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto se verifica que o argumento esposado merece prosperar
apenas em parte
.

1. Da Requerida Aplicação da Atenuante da Confissão Espontânea no Tocante ao Crime de Uso de Documento Falso

Em
razões recursais
, a defesa do apelante sustenta
a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, especificamente em relação ao crime do art. 304 do CPB
, diante da admissão do uso de documento falso em juízo.

Assiste razão à defesa.

Com efeito, o magistrado de 1º grau deixou de aplicar a confissão espontânea como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena relativa ao crime de uso de documento falso, mesmo tendo reconhecido tal confissão na fundamentação daquele édito, veja-se:

“Em seu interrogatório o réu, Ismael Marques da Silva, negou os fatos que lhe são imputados quanto ao tráfico de drogas, porém, confessa o uso do documento falso, mas não apresentou à Polícia.”

Nesse aspecto, é cediço que
o entendimento sedimentado pelo STJ é no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que o agente o tenha feito na polícia ou em sede judicial, de forma qualificada ou parcial, a teor do que dispõe a Súmula n. 545/STJ
,
verbis
:

Súmula n. 545/STJ. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

Ademais, convém frisar que, de acordo com a
tese firmada no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC
, uma vez confessada a prática delitiva, a redução da pena é medida que se impõe,
independentemente de a confissão ter sido utilizada ou não pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
. Veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (STJ - REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Portanto, a ausência de reconhecimento da referida atenuante na sentença configura vício na dosimetria da pena,
merecendo o apelo parcial provimento nesse ponto, com o consequente redimensionamento da reprimenda imposta
exclusivamente quanto ao delito do art. 304 do CPB
.

Na
1ª fase, mantenho a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
conforme procedido pelo magistrado
a quo
,
com o pagamento de 12 dias-multa
, à fração de um trinta avos do salário-mínimo vigente na data do fato.

Neste ponto, registra-se, por oportuno, que o juiz, ao fixar a pena-base para o delito do art. 304 do CPB, estabeleceu-a em
quantum
inferior ao mínimo legal de 2 (dois) anos, previsto para o tipo correspondente de falsificação, no caso, o art. 297,
caput
, do CPB. Isto porque o art. 304 do CP prevê, expressamente, que a pena a ser aplicada ao uso de documento falso será “a cominada à falsificação ou à alteração”, sendo certo que, conforme se extrai dos autos, o réu fez uso de documento de identidade civil falso (RG), o qual é equiparado a documento público nos termos do §1º do art. 297 do CP.

Entretanto, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, não se admite, nesta instância, o agravamento da pena-base fixada na sentença, sob pena de violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

Na
2ª fase,
tendo o juiz reconhecido a agravante da reincidência (contra a qual não houve insurgência da defesa), consoante a certidão de antecedentes constante dos autos, procedo, nos termos do entendimento jurisprudencial pacífico, à compensação entre ela e a atenuante da confissão espontânea, resultando na manutenção da pena em
1 ano e 2 meses de reclusão,
com o pagamento de 12 dias-multa
, a qual torno
definitiva
, ante a ausência, na 3ª fase, de causas de aumento e/ou diminuição.

Aplicando a somatória pertinente ao concurso material de crimes, e considerando que a pena aplicada ao tráfico de entorpecentes foi de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, fica o apelante definitivamente condenado à
pena total de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa.

Com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB, mas tendo em vista a reincidência do réu,
mantenho o regime inicialmente fechado
fixado pelo magistrado sentenciante.

3. Da Exclusão ou Redução da Pena de Multa

Pede a defesa, por fim, a
isenção da pena de multa
, sob o argumento de que o apelante é patrocinado pela Defensoria Pública e demonstra hipossuficiência financeira.

Também aqui
não lhe assiste razão.

Não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista na Lei nº 11.343/06 e no art. 304 do CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Ademais, a análise da hipossuficiência do réu, para fim de redução do valor arbitrado, é de competência do juízo da execução.

Ante o exposto, hei por bem CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para modificar a pena do réu, nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025